Tribunal: TJDFT
Processo: 0714686-03.2022.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESACATO. RESISTÊNCIA. RECONHECIMENTO PARCIAL DE AGRAVANTE. REDIMENSIONAMENTO DE PENAS. DANO MORAL MANTIDO. VALOR DA REPARAÇÃO FIXADA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de ameaça no contexto de violência doméstica (CP, art. 147), desacato (CP, art. 331) e resistência (CP, art. 329), por parte do réu em desfavor de sua ex-companheira e de policiais militares que atenderam a ocorrência. O Ministério Público também requereu fixação de valor mínimo a título de danos morais. A defesa pleiteou absolvição por atipicidade ou insuficiência de provas e, subsidiariamente, revisão da dosimetria das penas, bem como o afastamento do dano moral reconhecido ou a redução da reparação fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de ameaça, desacato e resistência; (ii) examinar a incidência da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal sobre os crimes praticados contra os policiais militares; (iii) manter ou não a indenização por dano moral; e (iv) confirmar ou revisar os valores fixados a título de reparação moral mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, prestada de forma coerente e corroborada por testemunha presencial e policiais militares, comprova que o réu ameaçou sua ex-companheira com uma faca, exigindo que o acompanhasse sob coação, após recusas dela em manter vínculo afetivo, o que revela o dolo de causar-lhe mal injusto e grave.
4. A consumação do crime de ameaça independe da efetiva intenção do agente em concretizar o mal, bastando que a vítima tome ciência da ameaça séria e idônea, nos termos da jurisprudência do STJ.
5. Os testemunhos colhidos evidenciam que o réu desacatou os policiais militares com palavras de baixo calão no exercício da função pública, caracterizando o delito do art. 331 do Código Penal.
6. O crime de resistência foi demonstrado por meio de relatos consistentes de luta corporal com os policiais, tentativa de subtração de arma de fogo e uso de objetos como cabo de vassoura para impedir a prisão, configurando oposição violenta à atuação legal dos agentes públicos.
7. A agravante do art. 61, II, "f", do CP, prevista para crimes cometidos com violência contra a mulher ou com abuso de relações domésticas, não incide nos delitos de desacato e resistência contra funcionários públicos, por ausência dos pressupostos fáticos e legais exigidos.
8. A dosimetria das penas foi redimensionada para afastar a agravante nos crimes de resistência e desacato, mantendo-se a condenação pelos três crimes, com pena unificada de 9 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto.
9. Conforme a jurisprudência firmada pelo STJ, ao julgar o Tema 983, é presumido in re ipsa o dano moral causado à mulher vítima de violência doméstica, cuja reparação mínima pode ser estipulada na condenação, em havendo pedido expresso da acusação ou da ofendida.
10. O desrespeito à ordem de revista e à voz de prisão em flagrante emanada legalmente, mediante palavras ofensivas contra os policiais que cumpriam ato do próprio ofício causa dano moral ao agente público desacatado no exercício de suas funções.
11. O valor mínimo fixado a título de danos morais às vítimas mostra-se adequado diante das circunstâncias do caso, do impacto psíquico causado às vítimas e da condição econômica do réu, nos termos da jurisprudência firmada sob o Tema 983 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, firme e harmônica com os demais elementos probatórios, tem especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar.
A agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal não se aplica aos crimes de resistência e desacato praticados contra agentes públicos no exercício da função.
Provada o ilícito penal e a repercussão na esfera íntima da vítima de violência doméstica e dos policiais que cumpria seu dever legal, deve ser mantida a condenação pelo dano moral causado à mulher e aos policiais menosprezados.
O valor mínimo fixado a título de danos morais em crimes de violência doméstica e contra agentes públicos pode ser arbitrado com base na equidade e nos elementos constantes dos autos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CP, arts. 147, 329, 331, 61, II, “f”; CPP, arts. 387, IV; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.769.428/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 18/02/2025, DJEN 06/03/2025.
STJ, REsp 1.675.874/MS e REsp 1.683.324/DF, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 28/02/2018, DJe 08/03/2018.
TJDFT, Acórdão 1978514, 0707461-42.2021.8.07.0012, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13/03/2025, DJe 21/03/2025.
TJDFT, Acórdão 1935174, 0707324-82.2024.8.07.0003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 17/10/2024, DJe 28/10/2024.